Tribunal: TJSP
Processo: 1031791-55.2019.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de segurança – ITCMD – Transmissão causa mortis de imóveis rurais – Determinação recolhimento do tributo com base no valor médio da terra nua e das benfeitorias apurado pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA – Descabimento – Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de segurança – ITCMD – Transmissão causa mortis de imóveis rurais – Determinação recolhimento do tributo com base no valor médio da terra nua e das benfeitorias apurado pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA – Descabimento – Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade tributária ao extrapolar o limite fixado em lei para base de cálculo do tributo – Concessão da segurança que era mesmo de rigor – Observação apenas acerca da inexistência de óbice à apuração de eventual desconformidade com o valor de mercado, nos moldes da Lei Estadual no 10.705/00 – Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1031791-55.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido GUSTAVO MING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso oficial, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031791-55.2019.8.26.0114 -Voto no 26.427
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Remessa Necessária no 1031791-55.2019.8.26.0114
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido:
ESPÓLIO DE GUIDO ARMANDO MING
Interessados:
ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Comarca/Vara:
CAMPINAS / 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
MAURO IUJI FUKUMOTO
VOTO No 26.427
Reexame Necessário
Mandado de segurança
ITCMD

Transmissão causa mortis de imóveis rurais
Determinação
recolhimento do tributo com base no valor médio da terra nua e
das benfeitorias apurado pelo Instituto de Economia Agrícola -
IEA Descabimento Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00
Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual
n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade tributária ao
extrapolar o limite fixado em lei para base de cálculo do tributo
Concessão da segurança que era mesmo de rigor Observação
apenas acerca da inexistência de óbice à apuração de eventual
desconformidade com o valor de mercado, nos moldes da Lei
Estadual no 10.705/00 Recurso oficial desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
Espólio de Guido Armando Ming, representado pelo inventariante, Gustavo
Ming, contra ato do Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo em Campinas, objetivando que o ITCMD incidente
sobre a transmissão causa mortis de imóveis rurais, seja calculado com base
no valor venal correspondente aos lançamentos do ITR, afastando a do valor
médio da terra nua e das benfeitorias apurado pelo Instituto de Economia
Agrícola IEA, como adotado de praxe pela Fazenda Estadual para o cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031791-55.2019.8.26.0114 -Voto no 26.427
3
do tributo.
A segurança foi concedida (fls. 64 66).
Ausente interposição de recurso voluntário, subiram
os autos por força do reexame necessário.
A D. Procuradoria Geral de Justiça declinou de
manifestar-se nos autos (fls. 78).
É o relatório.
O recurso oficial não merece provimento.
Como sabido, o ITCMD ostenta como base de
cálculo o valor venal do bem ou direito transmitido, conforme disposto no art.
38 do Código Tributário Nacional1, e, especificamente em relação ao Estado
de São Paulo, no art. 9.o, § 1.o
, da Lei Estadual n.o 10.705/00:
Art. 9.o A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1.o Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
Tratando o presente caso de bem imóvel, assim
1 Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031791-55.2019.8.26.0114 -Voto no 26.427
4
preconiza o art. 13 da mesma lei paulista:
Art. 13. No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele
relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Logo, da interpretação dos dispositivos supracitados,
conclui-se que a base de cálculo do ITCMD para imóveis rurais é o valor
venal correspondente ao valor de mercado na data do fato, quantia essa que
não será inferior ao valor declarado para fins de ITR.
Como se sabe, para que sejam criados tributos, o
ente tributante deve editar lei ou medida provisória, definindo seus fatos
geradores, bases de cálculo, alíquotas e contribuintes. No tocante a impostos,
exige a Constituição Federal, em seu artigo 146, III, a, que o fato gerador,
base de cálculo e contribuintes sejam definidos por lei complementar federal.
O
C.
Supremo
Tribunal
Federal
firmou
entendimento no sentido de que inexistindo lei federal sobre normas gerais,
os Estados exercerão a competência legislativa plena, o que confere
legitimidade à Lei Estadual no. 10.075/00, que em seu artigo 13, I, estabelece
como base de cálculo do ITCMD valor não inferior ao fixado para o
lançamento do ITR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031791-55.2019.8.26.0114 -Voto no 26.427
5
Nessa medida, o Decreto Estadual n.o 55.002/09,
que conferiu nova redação ao art. 16 do Decreto Estadual n.o 46.655/02
(RITCMD), ultrapassou o limite legal pertinente à base de cálculo do ITR, ao
condicioná-la ao “valor médio da terra nua e das benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por
outro órgão de reconhecida idoneidade”:
Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem
imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
(...)
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das
benfeitorias divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente
à data da ocorrência do fato gerador, quando for constatado que o valor
declarado pelo interessado é incompatível com o de mercado;
Ao impor, por meio de decreto, critério que
extrapola as balizas estabelecidas pela legislação estadual pretérita, o
Executivo Estadual feriu o princípio da legalidade tributária, insculpido no
art. 150, I, da Constituição Federal e no art. 97, II e IV, cumulados com o §1.o
do CTN:
CF - Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I
exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;
CTN - Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II
a majoração de tributos, ou sua redução,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
IV a fixação de alíquota do tributo e da sua base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031791-55.2019.8.26.0114 -Voto no 26.427
6
de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§ 1.o Equipara-se à majoração do tributo a
modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
Esse é o posicionamento desta C. 2.a Câmara de
Direito Público:
Apelação
Repetição de indébito
ITCMD

Imóvel rural Base de cálculo Consectários legais. ITCMD Imóvel rural
- Recolhimento com base no valor da avaliação do IEA (Instituto de
Engenharia Agrícola) Pretensão ao ressarcimento de diferença tomando-se
por base de cálculo o valor venal para fins do cálculo de ITR

Admissibilidade Decreto n.o 55.002/09 que extrapola a reserva legal e
ofende o disposto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97,
incisos II e IV c.c § 1.o, do Código Tributário Nacional Base de cálculo que
deve corresponder ao valor venal do imóvel, nos termos do disposto na Lei
Estadual n.o 10.705/00. Consectários legais Matéria de ordem pública,
logo, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição Juros
moratórios - Termo inicial
Os juros moratórios são devidos desde o
trânsito em julgado, conforme determinado pela r. sentença
Índice -
Aplicação do mesmo critério utilizado pela Fazenda Pública para remunerar
seu crédito, segundo entendimento pacificado pelo E. STF Incidência da
taxa SELIC, consoante disposto na Lei Estadual n. 10.705/00 Correção
monetária - Lei n. 11.960/09 Afastamento Aplicação do IPCA-e, nos
termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, com repercussão geral
(Tema n.o 810/STF). Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido. Sentença reformada, de ofício, quanto aos consectários legais.
(TJSP; Apelação Cível 1006357-87.2018.8.26.0344;
Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2019;
Data de Registro: 28/11/2019)
MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Base de
cálculo. Imóvel rural. Tributo que deve ser recolhido com base no valor
venal do bem, constante do ITR. Insurgência contra recolhimento pelo valor
estipulado pelo IEA. Previsão do Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade.
Base de cálculo do ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem,
nos termos da Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031791-55.2019.8.26.0114 -Voto no 26.427
7
excede seu poder regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo,
majorando o valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN.
Precedentes. Direito do Fisco, no entanto, de instaurar procedimento
administrativo para verificar o imposto recolhido, observando que o valor
venal é o valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente do valor
venal do ITR. Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente
providos.
(TJSP; Apelação Cível 1017255-92.2018.8.26.0625;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019)
Em suma, não poderia o decreto regulamentar ter
alterado a disposição de lei referente à base de cálculo da exação, merecendo
ser mantida a concessão parcial da segurança.
Por fim, apenas registro que a impossibilidade de
determinação, por decreto, do uso do valor estipulado pelo IEA, não obsta
que a Fazenda apure eventual desconformidade com o valor de mercado, em
regular processo administrativo, assegurado o contraditório.
Assim prevê a Lei Estadual no 10.705/00:
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o
respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo,
para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que poderá impugna-
lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito de
requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento das
despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que
couber, as demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo judicial
das quais resultem atos tributáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1031791-55.2019.8.26.0114 -Voto no 26.427
8
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso oficial, com observação.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora